Tribunal: TJMT
Processo: 1033189-32.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033189-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DEBORA ADRIANA ALVES - CPF: 498.216.102-00 (ADVOGADO), FLAVIA SOUZA DO NASCIMENTO BENTO - CPF: 709.001.751-68 (AGRAVANTE), RODRIGO RODRIGUES DE FRANCA BENTO - CPF: 940.454.101-04 (AGRAVANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (AGRAVADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA - CNPJ: 08.824.397/0001-48 (AGRAVADO), ELIZANDRA MENDES DE CAMARGO DA ANA - CPF: 213.640.388-54 (ADVOGADO), FLAVIO LUIZ YARSHELL - CPF: 089.706.638-35 (ADVOGADO), GUSTAVO PACIFICO - CPF: 269.254.018-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA INTERESSE DE AGIR – PRESENÇA DO BINÔMIO NECESSIDADE / ADEQUAÇÃO –
PRELIMINAR REJEITADA
– DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA DE VALORES EXISTENTES EM CONTA BANCÁRIA – POSSIBILIDADE – PENHORA DE SUBSÍDIOS – COMPROVAÇÃO – VERBA ALIMENTAR – IMPENHORABILIDADE FLEXIBILIZADA – ENTENDIMENTO DO STJ – PECULIARIDADE DO CASO – PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO EXECUTADO – REDUÇÃO AO LIMITE DE 15% DOS VALORES – DECISÃO MODIFICADA EM PARTE –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em relação ao interesse de agir é cediço que este relaciona-se ao binômio necessidade/adequação. A necessidade está relacionada ao fato de a parte ter de submeter o fato à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão, já a adequação se refere à utilização de meio processual condizente com a solução da lide. Estando presente o referido binômio na demanda, não há que se falar em falta de interesse de agir da parte autora.

“
O propósito da regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC é a preservação da dignidade do devedor, a qual pode ser mitigada, em nome dos princípios da efetividade e da razoabilidade, nos casos em que ficar demonstrado que a penhora não venha a afetar sua subsistência digna e de seus familiares. Na espécie, verificado os elementos e as circunstâncias particulares do caso concreto, a constrição de 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos do executado atende aos interesses da credora na tentativa de reaver o valor do crédito, bem como os do devedor, que ainda ficará com parte considerável de seu salário líquido, no intuito de garantir sua sobrevivência e de seus familiares, restando respeitado o princípio da dignidade humana. Precedentes do STJ
(TJMT. RAI Nº 1009101-66.2020.8.11.0000. Terceira Câmara de Direito Privado. Relatora Des(a). Antônia Siqueira Gonçalves. Julgado em 23/09/2020)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RODRIGO RODRIGUES DE FRANÇA BENTO E OUTRA visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Várzea Grande que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 1000490-74.2018.8.11.0007, movida por SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - VÁRZEA GRANDE - SPE LTDA E OUTRA, indeferiu o pedido de desbloqueio e manteve a penhora na conta corrente dos executados.

Em breve síntese, a parte recorrente discorre sobre a impenhorabilidade da verba salarial, em observância a regra prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC.

Aduz que a decisão prolatada merece reforma, pois o valor bloqueado se trata de recursos oriundos de seu trabalho como profissional liberal e possui caráter de natureza alimentar. Destaca que a constrição lhe causa inúmeros transtornos, já que depende da remuneração para custear todas as despesas.

Forte nestes argumentos, pede, liminarmente, a suspensão da decisão combatida. No mérito, pede a sua reforma.

Com o agravo, junta documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

A liminar recursal foi parcialmente deferida (Id. n.º 254394163) para determinar que a penhora recaia sobre 15% (quinze por cento) do valor constrito na conta salário da parte executada.

Contraminuta, no Id. n.º 260008685, pelo desprovimento do recurso. Preliminarmente, pede o não conhecimento do recurso em razão da ausência de interesse.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Inicialmente, com relação à preliminar arguida de falta de interesse de agir da parte autora, necessário se faz destacar no que consiste o interesse de agir.

Sabe-se que o interesse de agir é uma das condições da ação, tratando-se, portanto, de matéria de ordem pública contra a qual não se opera o fenômeno da preclusão.

É cediço que o interesse de agir relaciona-se ao binômio necessidade/adequação. A necessidade está relacionada ao fato de a parte ter de submeter o fato à análise do Poder Judiciário para ter satisfeita a sua pretensão, já a adequação se refere à utilização de meio processual condizente com a solução da lide.

Sobre o tema, a lição de Fredie Didier Jr:

"
A constatação do interesse de agir faz-se, sempre, in concreto, à luz da situação narrada no instrumento da demanda.
Não há como indagar, em tese, em abstrato, se há ou não interesse de agir, pois ele sempre estará relacionado a uma determinada demanda judicial. (...)
O exame do interesse de agir (interesse processual) passa pela verificação de duas circunstâncias: a) utilidade e b) necessidade do pronunciamento judicial.
(...) Há utilidade da jurisdição toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido."

(Curso de Direito Processual Civil, Ed. Podivm, 11ª edição, 2009, pág. 196/197). (grifo nosso)

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam o quanto segue:

“
Interesse Processual. Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático.
Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado.” (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in CPC Comentado, 9ª ed., RT, 2006, nota 16 ao art. 267, p. 436) (grifo nosso)

Este Tribunal também já se manifestou com relação a matéria:

“
Se a parte demonstrou a necessidade de vir a juízo, bem como que a tutela postulada pode lhe conceder utilidade prática, há que se afastar a preliminar de falta de interesse postulada no recurso de agravo de instrumento.
(...)” (TJ-MT, 6ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 9.188/2009, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. em 29.04.2009) (grifo nosso)

In casu
, a pretensão desta é a liberação de valores penhorados em conta corrente, portanto, visualizo o interesse de agir.

Assim,
rejeito,
também, esta preliminar suscitada e passo à análise seguinte.

Quanto ao mérito, a irresignação dos recorrentes se volta contra a decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio e manteve a penhora na conta corrente dos executados.

Como relatado, pretende nesta seara recursal a declaração de impenhorabilidade da verba salarial, bem como a revogação da ordem de constrição de valores.

Pois bem.

A jurisprudência pátria, especial a do colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da sua Corte Especial, ao apreciar os Embargos de Divergência em Recurso Especial nº. 1.518.169/DF, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, entendeu que é possível penhorar salário do devedor, mesmo não se tratando de execução forçada de obrigação de pagar alimentos, cujo acórdão restou redigido nos seguintes termos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE.
1. Ação de execução de título executivo extrajudicial - nota promissória. 2. Ação ajuizada em 13/10/1994. Recurso especial interposto em 29/10/2009. Embargos de divergência opostos em 23/10/2017. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna. 6. Embargos de divergência não providos.”
(EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019)

Em outros termos, a partir do julgamento do aludido recurso, houve relativização da regra geral acerca da impenhorabilidade do salário do devedor, mesmo que não se trate de obrigação de natureza alimentar, estabelecendo-se, a partir de então, a possibilidade de constrição forçada por meio de penhora online, via
Bacenjud
, e cujo limite é variável, a depender da
origem da dívida exequenda
,
exempli gratia
, se tratar-se de empréstimo bancário, a constrição se limita ao montante de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos do devedor; nos demais casos, a limitação não se restringe ao aludido percentual, podendo ser a maior ou menor, a depender da comprovação da parte devedora de que a constrição realizada não venha a violar sua dignidade humana, de modo a comprometer a subsistência própria e/ou de sua família.

Feito este registro, no caso vertente, a parte agravada busca a satisfação do seu crédito no valor de R$89.467,39 (oitenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e trinta e nove centavos), oriundo de sentença proferida nos próprios autos, que ora se busca o efetivo cumprimento.

Diante da postura de inércia da parte executada, foram realizadas tentativas de penhora
online
via BACENJUD, restando parcialmente exitosas à satisfação do crédito, com a constrição em conta corrente no valor de R$4.630,81 (quatro mil, seiscentos e trinta reais e oitenta e um centavos).

Assim, à luz destes elementos, se mostra inquestionável a prova dos autos no sentido de que a parte devedora/agravante se furta do pagamento do débito decorrente de condenação judicial.

No caso, o Juízo
a quo
manteve a penhora por entender que não se trata de conta salário, no entanto, pelos documentos constantes nos autos é possível constatar que houve a portabilidade da conta salário para o mercado pago onde recaiu a penhora, senão vejamos:

Além disso, o mesmo valor constante no demonstrativo de pagamento do executado é o constante na conta corrente:

Portanto, os valores penhorados pelo Juízo de primeiro grau são verbas salariais que, a princípio, são impenhoráveis.

Ocorre, todavia, que a jurisprudência do STJ evoluiu no sentido de admitir, em execução de dívida não alimentar, a flexibilização da regra de impenhorabilidade absoluta quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família.

Tem-se, portanto, nesse contexto fático, a busca pela harmonização das duas vertentes do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana - de um lado, o direito ao mínimo existencial e, de outro, o direito à satisfação executiva.

Dessa forma, é preciso um juízo de ponderação à luz das circunstâncias que se apresentam caso a caso, sendo admissível que, em situações excepcionalíssimas, se afaste a impenhorabilidade de parte da remuneração do devedor para que se confira efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor.

Novamente, nesse sentido, o STJ:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CPC/1973. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO NÃO CARACTERIZADO. SÚMULA 282/STF. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO EXCEPCIONAL. 1. Ação monitória, em fase de cumprimento de sentença, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 16/12/2014 e atribuído ao Gabinete em 02/09/2016. 2. O propósito recursal consiste em definir se é possível a penhora de parte do salário do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. (...)
6. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família
. Precedentes. 7. Na espécie, contudo, diante da ausência de elementos concretos que permitam aferir a excepcional capacidade do devedor de suportar a penhora de parte de sua remuneração, deve ser mantida a regra geral de impenhorabilidade. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp 1.673.067/DF, 3ª Turma, DJe 15/09/2017).

Assim, é preciso considerar, também, o direito à satisfação executiva e a sua efetividade.

A doutrina abalizada apregoa que:

“O direito fundamental à tutela executiva exige um sistema de tutela jurisdicional capaz de proporcionar pronta e integral satisfação a qualquer direito merecedor de tutela executiva
. Mais concretamente, significa: a) A interpretação das normas que regulamentam a tutela executiva tem de ser feita no sentido de extrair a maior efetividade possível; b) O juiz tem o poder-dever de deixar de aplicar uma norma que imponha uma restrição a um meio executivo, sempre que essa restrição não se justificar a luz da proporcionalidade, como forma de proteção a outro direito fundamental; c) O juiz tem o poder-dever de adotar os meios executivos que se revelam necessários à prestação integral de tutela executiva
.” (Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil - Execução. Salvador: Juspodivm, 2014, p.46)

Com essas ponderações, entendo que deve ser mantida a penhora realizada na origem, porém no importe de 15% do valor constrito, por se tratar de percentual que, de um lado, não prejudica em demasia a subsistência da parte Devedora/Executada e sua família e, por outro, possibilita o cumprimento da obrigação imposta judicialmente.

Em oportunidade bastante semelhante, esta c. Câmara assim ponderou acerca da redução da penhora como forma de não afrontar à dignidade da pessoa humana e a subsistência do executado, verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE BENS DO EXECUTADO A GARANTIR A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO BUSCADO PELO EXEQUENTE –
PENHORA DE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE
– RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE –
CASO CONCRETO – CONSTRIÇÃO DE 15% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS
, QUE NÃO AFRONTAM À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, TAMPOUCO A SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. O propósito da regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC é a preservação da dignidade do devedor, a qual pode ser mitigada, em nome dos princípios da efetividade e da razoabilidade, nos casos em que ficar demonstrado que a penhora não venha a afetar sua subsistência digna e de seus familiares. Na espécie, verificado os elementos e as circunstâncias particulares do caso concreto, a constrição de 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos do executado atende aos interesses da credora na tentativa de reaver o valor do crédito, bem como os do devedor, que ainda ficará com parte considerável de seu salário líquido, no intuito de garantir sua sobrevivência e de seus familiares, restando respeitado o princípio da dignidade humana. Precedentes do STJ”
(TJMT. RAI Nº 1009101-66.2020.8.11.0000. Terceira Câmara De Direito Privado. Relatora Des(a). Antônia Siqueira Gonçalves. Julgado em 23/09/2020)

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que a penhora recaia sobre 15% (quinze por cento) do valor constrito na conta salário da parte executada, até a satisfação do crédito, devendo ser liberada/devolvida a quantia excedente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025